Tribunal: TJDFT
Processo: 0727683-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727683-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYRA BONTEMPO SANTOS DE NEGREIROS AGRAVADO: ANDRESSA ROCHA VIEIRA, BRUNO SAVIO GODOY EVANGELISTA DA ROCHA, CARLA CRISTINA RODRIGUES FULCO DOMINGUES, GLAUCIA OLIVEIRA SANTOS MARINHO, IGOR ARTUR DE OLIVEIRA GUIMARAES D E S P A C H O Intime-se a agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento da alegação de que a decisão interlocutória agravada foi proferida sem que lhe fosse oportunizada a oitiva de sua defesa, em virtude da inovação recursal e supressão de instância, porquanto não submetida à apreciação do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator